Tribunal: CARF
Processo: 10875.907959/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.907959/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.496 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
GUARULHOS COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja examinada
a ECD da contribuinte relativa ao primeiro trimestre de 2011 e informado, em relatório
conclusivo, se é confirmada a desconsideração do IRRF relativo às suas aplicações financeiras,
comprovado pelo informe de rendimentos financeiros anexo aos autos à folha 90, na apuração do
IRPJ devido no período. Cientifique-se a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907959/2012-84
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.496 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907959/2012-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
102/109) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 04, que não homologou a compensação constante da DCOMP
14817.42409.310512.1.3.04-6418, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 10.797,00, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 31/03/2011, data de arrecadação 29/04/2011, código de receita 3733 (IRPJ - PJ Não
Obrigadas ao Lucro Real - Balanço Trimestral) e valor total de R$ 47.209,79, informado como
origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte
discriminado no DARF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alegou, em
síntese, que se equivocou no preenchimento da DCTF e DIPJ do período, tendo as retificado,
bem como no recolhimento do referido DARF. Anexou cópias dos DARF e declarações e do
informe de rendimentos financeiros à folha 90, relativo ao 1o trimestre de 2011, que informa
IRRF no montante de R$ 10.830,81.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, em síntese, porque a contribuinte não apresentou nenhum documento contábil que
pudesse comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da
DCTF e DIPJ e do recolhimento do DARF.
Ciência do acórdão DRJ em 14/10/2019 (folha 117). Recurso voluntário
apresentado em 13/11/2019 (folha 118).
A recorrente, às folhas 121/123, em síntese, reitera suas alegações, ressaltando
que:
a) A base de cálculo do IRPJ apontada na DIPJ retificadora está em consonância
com os registros contábeis do resultado na ECD 2011;
b) O IRRF está registrado nos lançamentos de 2011 (lançamentos 1013 e 1106 da
ECD respectivamente nas linhas 8475 e 8923 do arquivo) sem que tenha
havido abatimento de tais valores na apuração do IRPJ 2011, o que enseja a
retificação das declarações fiscais conforme efetuado em 2013.
Anexa arquivo não paginável (termo à folha 217) contendo arquivo “.txt” que
informa corresponder à sua Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao período, além de
novas cópias das declarações e comprovantes de arrecadação já anteriormente anexados.
É o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.496 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907959/2012-84

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente acostou arquivo não paginável
(termo à folha 217) contendo arquivo “.txt” que informa corresponder à sua Escrituração
Contábil Digital (ECD) relativa ao período.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo, em respeito aos
princípios da verdade material e do formalismo moderado que norteiam o processo
administrativo fiscal, não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, sendo o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
O exame do conteúdo e da autenticidade das informações constantes do referido
arquivo, contudo, mostrou-se inviável, tendo em vista a ausência de validação do arquivo e
tabulação das informações.
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, relativas à
desconsideração do IRRF relativo às suas aplicações financeiras, comprovado pelo informe de
rendimentos financeiros anexo aos autos à folha 90, na apuração do IRPJ devido no período, a
fim de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
examinada a ECD da contribuinte relativa ao primeiro trimestre de 2011 e informado, em
relatório conclusivo, se é confirmada a desconsideração do IRRF relativo às suas aplicações
financeiras, comprovado pelo informe de rendimentos financeiros anexo aos autos à folha 90, na
apuração do IRPJ devido no período.
Cientifique-se a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as
manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital